Tribunal: TJBA
Processo: 0001617-14.2001.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001617-14.2001.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, RAFAELA SOUZA SANTOS

APELADO: Elizia Meira e outros

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO QUE PUGNA PELO REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO E LIMITA O CRÉDITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0001617-14.2001.8.05.0141, em que é Apelante o
Município Manoel Vitorino

e apelada
Elizia Meira e Outro (01).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

em

de .

Des. Roberto Maynard Frank

Relator